Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA PREVJUD. FINALIDADE RESTRITA A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0717869-10.2021.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para localização de bens da executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema PREVJUD, ou, subsidiariamente, da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), como instrumento de localização patrimonial na execução de título extrajudicial de natureza cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PREVJUD, desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0, tem finalidade restrita ao processamento de ações previdenciárias, especialmente na Justiça Federal, permitindo o acesso a dados previdenciários e o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a utilização do PREVJUD em execuções cíveis é inadequada, por ausência de previsão normativa e desvio de finalidade, mesmo que se alegue possível utilidade na identificação de benefícios.
5. Ainda que a PDPJ-Br permita consultas pontuais por Tribunais Estaduais, o envio automatizado de ordens judiciais permanece limitado às ações previdenciárias, não se configurando como meio ordinário de localização de bens em execuções de outra natureza.
6. Nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, incumbe ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora, cabendo ao Judiciário atuação subsidiária, não podendo o uso de sistemas judiciais substituir a iniciativa da parte credora.
7. Ausente demonstração concreta da utilidade da medida pleiteada ou de situação excepcional apta a justificar o afastamento da jurisprudência consolidada, revela-se legítimo o indeferimento da diligência e o consequente arquivamento provisório da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema PREVJUD possui uso restrito a ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização para localização de bens em execuções cíveis.
2. A atuação do Poder Judiciário na pesquisa patrimonial por meio de sistemas eletrônicos é subsidiária, competindo ao credor indicar bens penhoráveis.
3. A ausência de previsão normativa específica inviabiliza o uso do PREVJUD ou da PDPJ-Br como meio ordinário de constrição patrimonial em execuções de natureza não previdenciária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 798, II, “c”, e 921, III, §§ 1o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2018072, 0717553-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1954993, 0739751-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1911947, 0721238-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024.